Tribunal: TJES
Processo: 5003541-93.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003541-93.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE ALVES VIEIRA
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM FIXADO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

Recurso Inominado n°
5003541-93.2024.8.08.0008

Recorrente: CRISTIANE ALVES VIEIRA

Recorrida: WILL S/A MEIOS DE PAGAMENTO

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que as inscrições constantes no SCR do Banco Central não possuem caráter restritivo.

Entretanto, com a devida vênia, entendo que a sentença de 1º grau merece integral reforma, pois de acordo com entendimento majoritário dos tribunais pátrios (inclusive do TJES), a inscrição no cadastro do Banco Central possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito e não de um simples cadastro informativo, sendo que eventual anotação indevida configura dano mora
in re ipsa
. É o caso dos autos.

Vejamos:

ACÓRDÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPROCEDENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – DANOS MORAIS IN RE IPSA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse de agir resta configurado no caso na medida em que o ajuizamento da presente demanda foi balizado pelo binômio necessidade-adequação. 2.
Conforme jurisprudência do STJ, o Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação.
3. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, na medida em que o Apelado apresentou dificuldades profissionais em razão do registro indevido de seu nome no Sistema Central de Risco de Crédito. Nesse sentido, a indenização é condizente com as circunstâncias do caso concreto e com o que este Egrégio Tribunal vem decidindo em situações análogas à presente, não merecendo, portanto, reforma. 4. Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em casos de responsabilidade civil de cunho contratual, o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação, que devem incidir a partir de então pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem.
(TJES, Apelação Cível nº 5013984-60.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Autor alega desconhecer o contrato objeto da inscrição no SCR, visto que os contratos anteriormente firmados já se encontram quitados - Sentença de improcedência - Irresignação do autor -
Sistema que, embora não tenha a exata natureza de rol de devedores, como SERASA ou SCPC, também tem natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inclusão de dados incorretos e/ou imprecisos e que gerem efetivo prejuízo/dano à parte podem caracterizar dano moral indenizável
- Caso concreto – Demonstração pelo autor de que teve sua linha de crédito negada, diante da anotação de débito no SCR, na coluna "vencido" - Dano caracterizado - Ausência de impugnação do apelado - Ausência de prova da relação jurídica que originou o cadastro no SCR - Ônus que cabia ao apelado e que dele não se desincumbiu - Danos morais fixados em R$ 8.000,00 – precedentes desta Câmara - Sentença reformada. Dá-se provimento ao recurso.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1005598-69.2023.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Sidney Braga, Data de Julgamento: 12/06/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR) DO BANCO CENTRAL – NATUREZA RESTRITIVA – OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CUMPRIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil (SCR) tem natureza jurídica de cadastro restritivo, uma vez que permite a instituições financeiras avaliar o risco de concessão de crédito, podendo inviabilizar operações financeiras em razão das informações ali contidas.
A Resolução Bacen nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de notificar previamente os consumidores sobre a inclusão de informações no SCR. A falta de notificação constitui falha na prestação de serviços, resultando na ilegalidade da inscrição.
Configurada a inscrição indevida no cadastro restritivo sem a devida notificação, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando a necessidade de comprovação de prejuízo concreto.
O banco apelante, ao não cumprir sua obrigação de notificação, incorreu em responsabilidade, devendo ser mantida a condenação por danos morais. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08286743920238120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 05/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

Ademais, em análise dos autos, verifico que a autora/recorrente logrou êxito na comprovação de inexistência de débito em aberto junto à parte requerida/recorrida no período de 10/23 a 10/24, conforme declaração de quitação de id. 13866095, além da inscrição/manutenção indevida de registro negativo no SCR em 18/11/2024 (id. 13866093).

Assim, de acordo com os documentos colacionados em conjunto com a sua petição inicial, verifico que a autora/recorrente logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que seu nome foi inserido/mantido indevidamente no SCR por débito indevido.

De outro lado, a parte requerida/recorrida não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC), ante a anotação indevida do nome da parte autora no SCR, devendo ser determinada a baixa em definitivo da indigitada restrição.

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, consoante ressaltando anteriormente, a indevida inscrição em cadastro de restrição do Banco Central gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CRISTIANE ALVES VIEIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
, e, por conseguinte:

a) DETERMINAR
que a parte recorrida promova a imediata retirada do nome da autora do SCR do Banco Central, no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) CONDENAR
a parte recorrida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)